Tribunal: TJDFT
Processo: 0751505-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751505-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SIMONE GOMES MONTEIRO RECORRIDO: RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. A DÍVIDA CONDOMINIAL É DE NATUREZA “PROPTER REM”, NÃO HAVENDO IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE O RESPECTIVO IMÓVEL, QUE ESTÁ LIVRE EDESEMBARAÇADO DE ÔNUS, SEJA CONSTRITO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS A ELE VINCULADAS, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel que gerou a dívida condominial em razão do baixo valor do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora do imóvel em face do baixo valor do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em se tratando de medidas executórias para a satisfação de crédito, incumbe ao juiz dirigir e deferir medidas coercitivas necessárias (art. 139, inc. IV, do CPC) no interesse do credor (art. 797 do CPC) e, quando possível, observando o meio menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), que por sua vez responde com seu patrimônio no cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). 4. O princípio da menor onerosidade atribui ao devedor o ônus de indicar meios de satisfação da dívida, sob pena de violar todos os demais princípios processuais da execução. 5. A dívida condominial é de natureza “propter rem”, não havendo impedimento legal para que o respectivo imóvel, que está livre e desembaraçado de ônus, seja constrito para o pagamento das despesas a ele vinculadas, independentemente do valor do débito. Precedentes deste eg. TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “A dívida condominial é de natureza “propter rem”, não havendo impedimento legal para que o respectivo imóvel, que está livre e desembaraçado de ônus, seja constrito para o pagamento das despesas a ele vinculadas, independentemente do valor do débito.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXVII. CPC, arts. 139, inc. II e IV; 789; 797; e 805. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988573, 0749349-22.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025; e Acórdão 1991183, 0753571-33.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025. A recorrente alega violação aos artigos 805, 833, inciso I e 1o, e 835, inciso XI, todos do CPC, 6o-A, §§5o, inciso III e 6o, da Lei n. 11.977/2009, sustentando a necessidade de ponderação dos princípios que regem a execução, flexibilizando a ordem legal de preferência para que seja assegurada sua efetividade, sem prejudicar a dignidade do devedor. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725 e BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805, 833, inciso I e 1o, e 835, inciso XI, todos do CPC, 6o-A, §§5o, inciso III e 6o, da Lei n. 11.977/2009. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de imóvel sob o único fundamento de que o valor do bem é superior ao débito o que, em princípio, prestigia o princípio da menor onerosidade. Entretanto, há de ser levado em consideração o fato de que para a sua efetiva aplicação incumbe ao devedor o ônus de indicar meios de satisfação da dívida, sob pena de violar todos os demais princípios processuais da execução, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. Além disso, a dívida condominial é de natureza “propter rem”, não havendo impedimento legal para que o respectivo imóvel seja constrito para o pagamento das despesas a ele vinculadas, independentemente do valor do débito. Destaque-se que já foram realizadas todas as pesquisas à disposição do juízo para a localização de bens sem sucesso, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que reforça a necessidade da constrição requerida. No caso, constata-se da matrícula juntada no Id 66865512 - Págs. 11/12, que o imóvel vinculado a programa estatal de moradia já foi quitado, conforme declaração da CEF (Id 66865513 Pág. 87), o que implicará a baixa da cláusula de alienação fiduciária na matrícula, estando, também, resolvida a cláusula de inalienabilidade, em razão do decurso do prazo de 10 anos que teve início no dia 28/03/2014. Logo, o bem imóvel está livre e desembaraçado inexistindo, em princípio, impedimento para a sua penhora e expropriação. Ressalto que a alegação da parte agravada sobre o meio menos gravoso veio desacompanhada de solução para o encerramento da execução, o que reforça a necessidade, utilidade, proporção e razoabilidade da medida constritiva.” (ID 74872525). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030